Tribunal: STF
Processo: Rcl 41290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.5.2020, por Tatiana de Moura contra decisão proferida pela Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial com Agravo ARESP 1371944/PR, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    Em 7.12.2016, a Quinta Vara Criminal de Curitiba condenou Tatiana de Moura pelo crime de apropriação indébita na Ação Criminal n. 0014419-82.2011.8.16.0013 (fls. 210-237, e-doc. 5), decisão confirmada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 117-160, e-doc. 6).
    Contra esse acórdão Tatiana de Moura interpôs recurso especial, inadmitido, e agravo.
    Em 8.2.2019, ao examinar o Recurso Especial com Agravo n. 1.371.944-PR, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça “não conhece[u] do recurso especial” (fls. 110-111, e-doc. 7). 
    Em 3.6.2019, após a requisição de informações determinada no Habeas Corpus n. 170.456, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça constatou irregularidade na intimação do advogado da reclamante no Recurso Especial com Agravo n. 1.371.944-PR e chamou o feito à ordem para determinar a republicação da decisão monocrática com a devida intimação do advogado constituído naquele processo, reabrindo prazo para eventual recurso e tornando sem efeito o julgamento do agravo regimental e dos dois embargos de declaração naquela ocasião já proferidos (fl. 20, e-doc. 8).
    Em 18.6.2019, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu não conhecer o agravo regimental interposto por Tatiana de Moura no Recurso Especial com Agravo n. 1.371.944-PR (fls. 40-44, e-doc. 8). 
    Tatiana de Moura opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20.8.2019 (fls. 78-81, e-doc. 8). 
    Opostos novos embargos de declaração, foram igualmente rejeitados, em 10.9.2019, em decisão pela qual determinada a baixa dos autos com certificação do trânsito em julgado (fls. 98-105, e-doc. 8). 
    Em 16.9.2019, a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado (fl. 106, e-doc. 8) e o processo foi devolvido ao Tribunal de Justiça do Paraná.
    Inconformada, Tatiana de Moura interpôs recurso extraordinário (e-doc. 9), em 30.9.2019, tendo a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferido despacho com o seguinte teor:
    “Não há mais nada a prover na espécie.
    Conforme se vê, o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial do recorrente já foi certificado nestes autos, sendo manifestamente incabível o presente recurso.
    A prestação jurisdicional, na espécie, foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte.
    Feitas essas considerações, fica determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos caso ainda estejam no âmbito do STJ” (fl. 42, e-doc. 9). 
    Alega a reclamante que contra essa decisão ajuizou o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, imediatamente arquivado pelo que se determinou no despacho transcrito.
    2. Daí a presente reclamação, na qual a reclamante alega que, “ao travar o Recurso Extraordinário sob a equivocada motivação de extemporaneidade, em juízo ao quo de admissibilidade, fê-lo no exercício de sua competência, todavia ao negar o processamento do Agravo no Extraordinário, ultrapassou a barreira legal e invadiu a competência originária dessa Suprema Corte” (fl. 5, doc. 1).
    Afirma que “o intuito desta reclamação é levar ao conhecimento desta Suprema Corte o descumprimento, pelo c. STJ, do enunciado da Súmula n. 7272 ao não promover o encaminhamento do Agravo no Recurso Extraordinário para o STF” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinala que “o Agravo comporta juízo de retratação, tão somente, mas não travamento pelo Augusto Sodalício, conforme determina o art. 1042, §4º, do CPC.’ [e que] “o não processamento do Agravo, além de afronta a competência dessa Suprema Corte, ressoa como negativa ao duplo grau de jurisdição, logo mitigadora do art. 8º, 2.h, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), espelhada no Decreto n. 678/92” (fl. 5, doc. 1).
    Requer medida liminar para determinar o “process[amento do] Agravo interposto com base no art. 1042, caput, do CPC, e, por consectário, enfrente o art. 1042, §2º, do CPC, e, caso não reconsidere a decisão de outrora, que providencie o encaminhamento do Agravo no Recurso Extraordinário (ARESP n. 1.371.944/PR) para es[t]a Suprema Corte, à vista de sua competência exclusiva para conhecer e julgar o mérito do Agravo, Súmula n. 727, do STF” (fl. 8, doc. 1).
    Requer, ainda, a “concessão de efeito suspensivo à declaração de trânsito em julgado levado a efeito pelo c. STJ, para obstar a expedição de carta de guia definitiva, art. 106, da Lei n. 7.210/84 (LEP) e, assim, permitir a Reclamante que aguarde a decisão definitiva do Agravo” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Pede a procedência da reclamação para determinar o processamento de seu recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência e desrespeitado a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal.
    5. Na espécie, o trânsito em julgado do Recurso Especial com Agravo n. 1.371.944 – PR no Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 16.9.2019 (fl. 106, e-doc. 8).
    A presente reclamação foi ajuizada em 29.5.2020. 
    Prevalece o entendimento de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora